Tribunal: TJSP
Processo: 2247343-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar em consideração a "renda bruta" do requerente, mas, apenas, a "renda líquida", porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com essa despesa sem comprometer o próprio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar em consideração a "renda bruta" do requerente, mas, apenas, a "renda líquida", porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com essa despesa sem comprometer o próprio sustento. A gratuidade processual deve ser concedida a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário. O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante simples declaração da parte interessada. A agravada, por seu turno, não logrou demonstrar cabalmente que os agravantes tenham condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência, portanto, da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247343-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
EVANDRO LUIS VELKE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, vencido o Relator sorteado, deram provimento ao
recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY, vencedor, SOUZA MEIRELLES,
vencido E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n° 2247343-76.2020.8.26.0000
Agravante: Evandro Luis Velke
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 52.035
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA. Na melhor técnica de avaliação de pedidos como
este, não se pode levar em consideração a “renda bruta” do
requerente, mas, apenas, a “renda líquida”, porque é esta que
está disponível para o eventual custeio de processo judicial. E a
renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar
com essa despesa sem comprometer o próprio sustento. A
gratuidade processual deve ser concedida a todas as pessoas
físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com
custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário.
O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que “presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”. O dispositivo em comento trouxe nova redação ao
revogado artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da
presunção relativa de pobreza mediante simples declaração da
parte interessada. A agravada, por seu turno, não logrou
demonstrar cabalmente que os agravantes tenham condições
de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo
de sua subsistência e de sua família. Prevalência, portanto, da
presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da
declaração de pobreza. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIBELI ZINEVICIUS

PEREIRA E OUTROS contra a decisão pela qual o juízo de primeiro grau
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado no bojo da ação movida pelos
agravantes contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando ao
recebimento da Gratificação por Trabalho Noturno (GTN), tendo a magistrada
considerado que, como os autores não teriam demonstrado a insuficiência
econômica, o benefício da assistência judiciária não poderia ser concedido. Foi
fixado prazo de 15 dias para regularização das custas processuais, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção da ação.1
Os agravantes alegam não dispor de renda que lhes permita arcar com as
despesas judiciais. Acrescentam que a simples declaração de pobreza é
suficiente para a obtenção da gratuidade judiciária. Pugnam pela concessão do
efeito suspensivo ativo até a decisão final neste recurso.
O agravo foi processado com o efeito suspensivo ativo almejado,
concedendo-se aos agravantes o benefício da justiça gratuita.2
A agravada ofereceu contraminuta.3
É O RELATÓRIO.
O pedido deve ser deferido.
Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar
em consideração a “renda bruta” do requerente, mas, tão-somente, a “renda
líquida”, porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo
judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com
essa despesa sem comprometer o próprio sustento.
Pouco importa que haja numeroso litisconsórcio ativo a possibilitar rateio
das custas e despesas processuais.
Há de prevalecer a declaração de pobreza, condição que denota
hipossuficiência econômica, competindo à agravada, por seu turno, demonstrar
cabalmente que os agravantes, individualmente, ostentam condições de
1 Fls., da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. FULANA, da Vara da Fazenda Pública da Capital.
2 Fls. .
3 Fls. .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportar os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência e a de
suas famílias.
Ressalte-se que a gratuidade processual deve ser concedida a
todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com
custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário. O § 3o do artigo
99 do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se
verdadeira a alegação
de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural ”.
O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado
artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de
pobreza mediante simples declaração da parte interessada.
Observo que, no presente caso, a agravada não logrou demonstrar
cabalmente que a parte agravante possua condições de arcar com custas do
processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, tendo se
limitado a alegar que a agravante possui capacidade para suportar as despesas
processuais.
Noutros dizeres, deve ser prestigiada a presunção relativa de
hipossuficiência econômica constante de sua declaração de pobreza,
assegurando-lhe os efeitos da assistência judiciária ora confirmada.
Em sendo assim, de rigor a reforma da decisão, nos termos da
fundamentação acima.
Pelo exposto, meu voto propõe seja DADO PROVIMENTO
AO
AGRAVO .
José Orestes de Souza Nery, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2247343-76.2020.8.26.0000
Agravante: Evandro Luis Velke
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Americana
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Fabiana Calil Canfour de Almeida
TJSP (voto no 17417)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o beneplácito da
doutíssima maioria, roga-se vênia para deles dissentir, propondo solução
diversa.
Agravo de instrumento manejado por Evandro
Luis Velke em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
autos de processo pelo rito ordinário em trâmite perante a 1a Vara Cível
da Comarca de Americana, cujo pedido de concessão da gratuidade foi
indeferido.
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória, a fim de que lhe seja concedido o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado com a concessão de efeito
suspensivo (fls. 127/128) e contraminutado (fls. 131/139).
Tal, em abreviado, o relatório.

O autor, escrevente técnico judiciário deste E.
Tribunal de Justiça, pugnou pela concessão dos benefícios da
assistência judiciária, acostando aos autos declarações de pobreza (fls.
13 dos autos originários) e demonstrativos de pagamento (fls. 427/502 dos
autos principais).
Inicialmente, ao analisar o caso, o juízo a quo
indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “o requerente não apresenta
sinais de impossibilidade econômica que justifiquem a gratuidade, e os
documentos juntados aos autos não demonstram a situação de miserabilidade
que enseja a isenção das custas judiciais.” (fls. 707 dos autos originários).
Sobreveio acordão desta Turma Julgadora nos
autos
do
Embargos
de
Declaração
no
2166532-66.2019.8.26.0000/50000 dando provimento ao agravo de
instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante para determinar
que o juízo de origem concedesse prazo para comprovação da
hipossuficiência alegada pelo embargante, nos termos do art. 99, §2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
Nesse contexto, após a apresentação dos
referidos documentos, a magistrada a quo novamente indeferiu a
concessão da gratuidade, sob o fundamento de que restou demonstrado
que o autor aufere, anualmente, “mais de R$90.000,00 a título de salário, o
que lhe atribui renda mensal média de R$7.500,00, sem considerar acréscimo
de 13o salário, férias e eventuais benefícios extraordinários.” (fls. 819 dos autos
de origem).
O autor desafia a r. interlocutória por meio do
presente instrumento.
Em que pese aos fundamentos recursais, a
decisão deveria ser mantida.
Consoante se depreende do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de
insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios é presumidamente verdadeira.
No entanto, tal presunção é apenas relativa, eis
que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5°,
inciso LXXIV, reconhece a necessidade de comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse contexto, forçoso convir que a concessão
do benefício da assistência judiciária é plenamente possível e garantida
constitucionalmente.
No presente caso, contudo, restou demonstrado
por meio da declaração de imposto de renda acostados aos autos que o
requerente aufere mais de R$90.000,00 a título de salário, o que lhe atribui
renda mensal média de R$7.500,00, sem considerar acréscimo de 13o salário,
férias e eventuais benefícios extraordinários, valor este que supera o
parâmetro ordinariamente utilizado por esta Relatoria para concessão
das benesses da gratuidade.
Os
gastos
mensais
apresentados
pelo
requerente às fls. 785/809, totalizando R$ 4.810,30, a despeito de não
indicarem uma situação financeira com grande manobra pra gastos
extras, não impedem que o autor arque com as custas do presente
processo sem comprometimento do seu sustento mensal.
Isso porque o valor atribuído à causa foi de R$
60.000,00 que, apesar de não ser irrisório, não acarretaria pagamento de
custas iniciais em valor incompatível com a renda do requerente,
notadamente à míngua de quaisquer elementos que evidencie a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de arcar com os referidos custos sem prejuízo do
sustento próprio e familiar.
Dessa forma, o conjunto probatório realmente
recomendava o indeferimento da assistência judiciária ao agravante,
pelos motivos acima expostos.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1374ECFD
5
9
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13782650
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247343-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.